Tribunal: TJES
Processo: 5002515-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
VOTO SERVINDO COMO EMENTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002515-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO: MAYLLA CASTRO MAFRA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5002515-67.2019.8.08.0030

Recurso Inominado

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
MAYLLA CASTRO MAFRA

Relator:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.PROVIMENTO PARCIAL.

VOTO/EMENTA

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A
, em busca de
reforma
da sentença de ID 1132899, que resolveu a lide de origem nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que:

A) CONDENO a requerida a pagar a autora, o valor de R$ 283,64 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizados com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;

B) CONDENO a requerida a pagar o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

Para tal desiderato alega em síntese que o atraso decorreu da necessidade de substituição de aeronave
que realizaria o trajeto, o que configuraria quebra do vínculo de nexo causal
; que reacomodou a Autora em outro
voo
,
sendo indevidos assim os danos materiais e morais.

2.

Entendo inicialmente que a sentença de origem se revela acertada quanto à atribuição da responsabilidade pelo evento para a Requerida, sendo mantida por seus próprios fundamentos quanto a tal capítulo na forma do art.46 da lei 9.099/95, visto que a necessidade de substituição da aeronave integra fortuito interno da atividade empresarial da Requerida e esta não cuidou de comprovar a reacomodação da Autora em outro voo na data em testilha.

3.
Nesta linha, há lastro para o acolhimento do pedido condenatório a ressarcimento por danos materiais, visto que a parte comprovou a aquisição de passagem destinada por meio do documento de ID 1132866 e a Recorrente não demonstrou acomodação em voo na data em testilha, do que denota-se que o gasto foi necessário e não uma liberalidade da parte. Mantida assim a sentença quanto a tal capítulo.

4.
De outro giro, ao passo em que se reconhece a existência de danos morais, visto que a parte demonstrou por meio do ID 1132867 que na data dos fatos (20/07/2018), iria comparecer às 21:30h em evento de formatura situado na Rua Visconde de Caravelas, no Bairro Botafogo (consulta ao sítio
https://caravelaseventos.com.br/?gclid=Cj0KCQjwse-DBhC7ARIsAI8YcWIvW_6t-zzjfta1p180JGN1922qT-o2Oj8dRGFAqbJ9_t7cyzXvNp4aAuHKEALw_wcB
) , sendo o horário previsto (19:25h) e o aeroporto de pouso (Santos Dumont, na Zona Sul), aptos a justificar a legítima expectativa
de participar do evento
,
frustrada, visto que o
voo adquirido em decorrência da falha de prestação do serviço pousou no Aeroporto do Galeão e após o horário do início da festa, tem-se por configurada efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte a justificar o reconhecimento de danos morais.

Todavia, o
quantum
arbitrado se mostra excessivo, em dissonância aos parâmetros decisórios adotados por esta 4
a
Turma, razão pela qual entendo que devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Isto posto
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a partir da sentença, mantendo-se incólumes as demais disposições da sentença. Sem custas ou honorários
ex lege
.

É o voto.

EMENTA
VOTO SERVINDO COMO EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.